Tribunal: STJ
Processo: 0013519-94.2024.8.26.0521
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215104 - SP (2025/0187832-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CRISTOVAM MOTA NETO
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E/OU CADEIA DE
SUBSTABELECIMENTO
OUTORGANDO
PODERES
À ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
VÍCIO
NÃO
SANADO.
PRECLUSÃO
TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
verificando-se inexistente instrumento de mandato e respectiva cadeia
de substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso para
a instância superior, nos termos dos artigos. 76 e 932, parágrafo único,
do CPC, a parte deverá ser intimada para regularizar a representação
processual, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos da
Súmula 115/STJ (Na instância especial é inexistente recurso interposto
).
por advogado sem procuração nos autos
2. No presente caso, concedido o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de
procuração, o advogado quedou-se inerte, razão pela qual não se admite
sua regularização posterior, feita apenas com a apresentação do presente
agravo regimental, haja vista a ocorrência da preclusão temporal.
3. Assim, a ausência da comprovação da regular representação
processual, no prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 932, parágrafo
único, do Código de Processo Civil acarreta o não conhecimento do
recurso, não se admitindo regularização posterior, haja vista a
(AgRg no AREsp n. 2.402.302/SP,
ocorrência da preclusão temporal
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
28/11/2023
1/12/2023
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50469214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 4e60e845-4d13-4895-a9fc-41f6ba04d67a

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50469214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 4e60e845-4d13-4895-a9fc-41f6ba04d67a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215104 - SP (2025/0187832-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CRISTOVAM MOTA NETO
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E/OU CADEIA DE
SUBSTABELECIMENTO
OUTORGANDO
PODERES
À ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
VÍCIO
NÃO
SANADO.
PRECLUSÃO
TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
verificando-se inexistente instrumento de mandato e respectiva cadeia
de substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso para
a instância superior, nos termos dos artigos. 76 e 932, parágrafo único,
do CPC, a parte deverá ser intimada para regularizar a representação
processual, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos da
Súmula 115/STJ (Na instância especial é inexistente recurso interposto
).
por advogado sem procuração nos autos
2. No presente caso, concedido o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de
procuração, o advogado quedou-se inerte, razão pela qual não se admite
sua regularização posterior, feita apenas com a apresentação do presente
agravo regimental, haja vista a ocorrência da preclusão temporal.
3. Assim, a ausência da comprovação da regular representação
processual, no prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 932, parágrafo
único, do Código de Processo Civil acarreta o não conhecimento do
recurso, não se admitindo regularização posterior, haja vista a
(AgRg no AREsp n. 2.402.302/SP,
ocorrência da preclusão temporal
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
28/11/2023
1/12/2023
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTOVAM MOTA NETO (e-
STJ fls. 111/114) contra decisão monocrática de e-STJ fls. 106, proferida
pelo Ministro Presidente HERMAN BENJAMIN, que não conheceu do recurso, em
razão da incidência da Súmula n. 115/STJ.
Documento eletrônico VDA50469413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:25
Código de Controle do Documento: c5251ed7-fb39-4eca-a454-430e851d01b7

A parte agravante sustenta: (i) que a procuração que confere poderes a este
advogado para atuar em nome do Recorrente existe e, por uma falha meramente material,
; (ii) que
não foi devidamente juntada aos autos no momento oportuno
a procuração que
habilita este advogado a representar o Recorrente está sendo anexada à presente petição,
buscando sanar de imediato o vício apontado e permitir que o Recurso Especial seja
(e-STJ fls. 112).
devidamente processado
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não
provimento do recurso (e-STJ fls. 145/147).
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
É que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
verificando-se inexistente instrumento de mandato e respectiva cadeia de
substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso para a instância superior,
nos termos dos artigos. 76 e 932, parágrafo único, do CPC, a parte deverá ser intimada
para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo, nos
termos da Súmula 115/STJ (Na instância especial é inexistente recurso interposto por
).
advogado sem procuração nos autos
No presente caso, concedido o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de
procuração, o advogado quedou-se inerte, razão pela qual não se admite sua
regularização posterior, feita apenas com a apresentação do presente agravo regimental,
haja vista a ocorrência da preclusão temporal.
Assim, a ausência da comprovação da regular representação processual, no
prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo
Civil acarreta o não conhecimento do recurso, não se admitindo regularização posterior,
(AgRg no AREsp n. 2.402.302/SP, relator
haja vista a ocorrência da preclusão temporal
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2023
1/12/2023
.). Precedentes: AgRg no REsp n. 2.098.460/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg nos EDcl no AREsp n.
17/6/2025
2/7/2025
2.764.428/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no AREsp n. 2.341.555/BA, relator Ministro
22/4/2025
30/4/2025
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.079.102/MT, relator Ministro
27/2/2024
4/3/2024
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
20/2/2024
27/2/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50469413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:25
Código de Controle do Documento: c5251ed7-fb39-4eca-a454-430e851d01b7

É como voto
Documento eletrônico VDA50469413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:25
Código de Controle do Documento: c5251ed7-fb39-4eca-a454-430e851d01b7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0187832-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.215.104 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00052163820178260521 00135199420248260521 135199420248260521
52163820178260521 5216382017826052100135199420248260521
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CRISTOVAM MOTA NETO
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CRISTOVAM MOTA NETO
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055157040746055<0@
2025/0187832-5 - REsp 2215104 Petição : 2025/0062571-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:46:07
Código de Controle do Documento: 97642984-446E-44CA-A108-9AC6E19502CF